Tribunal: STF
Processo: MS 33084
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Adoto como relatório as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR e Oscar Costa Filho insurgem-se contra a Portaria PGR nº 544/2014, por meio da qual o segundo foi dispensado da designação, formalizada na Portaria PGR nº 935/2013, para oficiar como Procurador Eleitoral Auxiliar.
    Evocam a garantia da inamovibilidade, realçando ausentes demonstração de interesse público e pronunciamento, com quórum constitucional, do Órgão colegiado competente. Dizem inobservados o contraditório e a ampla defesa, porquanto não participou o interessado do processo administrativo.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato, restabelecendo-se a designação. No mérito, buscam a declaração de nulidade.
    A autoridade coatora prestou informações.
    Vossa Excelência, assentando a ilegitimidade ativa, extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, quanto à Associação Nacional dos Procuradores da República. Indeferiu a medida acauteladora e admitiu a União como parte passiva.
    A Associação Nacional dos Procuradores da República interpôs agravo, desprovido pela Primeira Turma.
    Oscar Costa Filho formalizou agravo, ausente contraminuta.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo indeferimento da ordem.
    2. Retifiquem a autuação para excluir, como impetrante, a Associação Nacional dos Procuradores da República – ANPR ante a preclusão, no agravo interposto, da decisão da Turma.
    O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo. Considerada a causa de pedir veiculada, surge a inexistência. Não há direito subjetivo à permanência como Procurador Eleitoral Auxiliar nem o de participar em processo administrativo referente ao afastamento. 
    Daí haver indeferido a tutela de urgência, fazendo-o nos seguintes termos:
    2. Observem os parâmetros da espécie. O Procurador-Geral da República designou Oscar Costa Filho para oficiar como procurador eleitoral auxiliar perante o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará nas eleições gerais de 2014. A pedido do Procurador Regional Eleitoral no ente federativo, veio a dispensá-lo do exercício da função, por intermédio da Portaria PGR nº 544/2014. Os impetrantes impugnam esse ato, arguindo violação à garantia constitucional da inamovibilidade dos membros do Ministério Público e aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
    Inicialmente, cabe assentar a ilegitimidade da Associação Nacional dos Procuradores da República. O ente associativo é parte legítima para impetrar mandado de segurança coletivo na defesa dos direitos da classe representada. Isso não ocorre na situação concreta, porque revelada pretensão de caráter nitidamente individual. Conquanto a questão veiculada verse prerrogativa funcional dos integrantes da carreira, o mero interesse mediato dos demais na resolução da controvérsia não é suficiente ao credenciamento da associação, visando integrar a relação processual subjetiva. 
    No tocante à medida acauteladora, o pedido não merece acolhida. 
    O ofício de procurador eleitoral auxiliar se caracteriza como função gratificada desempenhada por membros do Ministério Público Federal indicados pelo Procurador-Geral da República, enquanto ProcuradorGeral Eleitoral, para atuar, sob a orientação do Procurador Regional Eleitoral, nas causas de competência dos Tribunais Regionais especializados. A figura está prevista nos artigos 27 da Lei nº 4.737/1965 e 77, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/1993: 
    Art. 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor. 
    Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar, sob a coordenação do Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais. 
    Art. 27. Servirá como Procurador Regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo Estado e, onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador Geral da República. 
    § 4º Mediante prévia autorização do Procurador Geral, podendo os Procuradores Regionais requisitar, para auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério Público local, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. 
    As funções gratificadas consistem em um conjunto de atribuições especiais assumidas em caráter excepcional e temporário por ocupantes de cargos de provimento efetivo em acréscimo àquelas inerentes aos postos titularizados. À semelhança da investidura nos cargos em comissão, o exercício de tais funções, as quais compreendem atividades de direção, chefia e assessoramento, pressupõe a existência de uma relação de confiança com o servidor público a quem cabe a designação, que ocorre a título precário. Em outras palavras, aquele incumbido de uma função gratificada pode ser afastado do exercício das atribuições, a qualquer tempo a critério da autoridade competente, não tendo direito subjetivo à manutenção da situação experimentada. 
    A liberdade conferida ao Procurador-Geral da República para designar e destituir os exercentes de funções gratificadas no âmbito do Ministério Público Federal não é limitada pela inamovibilidade reconhecida aos respectivos membros. A eles assegura-se apenas a permanência nos órgãos de lotação, definidos consoante critérios previamente estabelecidos, e a preservação das atribuições inerentes aos próprios cargos, ressalvando o preceito constitucional os casos nos quais constatado motivo de interesse público, quando poderá ser excepcionada a regra mediante decisão tomada pelo Colegiado competente, por voto da maioria dos integrantes, em procedimento a assegurar a participação dos interessados. A intangibilidade é do exercício das atribuições do cargo ocupado, na circunscrição territorial correspondente, não estando abrangido o desempenho de outras decorrentes da assunção de uma função gratificada, ante a precariedade que a caracteriza. Firmar a inamovibilidade de procurador indicado para função gratificada implica subverter a natureza do encargo. 
    A leitura do diploma de regência, na parte em que trata das competências do Ministério Público Federal em matéria eleitoral, corrobora essa conclusão. A interpretação sistemática dos dispositivos permite afirmar que, pretendendo restringir a margem de atuação da autoridade competente no preenchimento das funções gratificadas, o legislador veio a estabelecer expressamente que a designação dos membros se daria por prazo determinado, submetendo eventual destituição precoce a procedimento marcado por rigores formais diferenciados. Assim procedeu em relação à função de Procurador-Regional Eleitoral, mas não o fez no tocante à de procurador auxiliar eleitoral. 
    No mais, cumpre consignar que também não apresenta relevância a alegação acerca da ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa pois, conforme consignado, a permanência no exercício de função gratificada não se encontra alcançada pela garantia da inamovibilidade. A destituição do indicado é ato discricionário do responsável pela designação. 
    3. Nego seguimento ao mandado de segurança.
    4. Publiquem.
Brasília – residência –, 5 de julho de 2021, às 18h17.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator